Tribunal: TJES
Processo: 5003962-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003962-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA EMILIA ROSA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA –
DEPENDENTE QUÍMICO
– AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – MEDIDA LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
O pleito formulado pela autora, mãe da paciente, encontra esteio na Lei nº 11.343/2006 e na Lei nº10.216/2001, que admitem a internação de toxicômanos e portadores de transtornos psiquiátricos por ordem judicial, de modo a resguardar a sua saúde e segurança, bem como de terceiros, assegurando tratamento adequado.

2.
Todavia, para que se possa determinar a internação involuntária do indivíduo é necessária a existência de laudo médico circunstanciado que ateste a condição do paciente e a imprescindibilidade da referida internação, sendo ineficazes as demais possibilidades de tratamento menos gravosas, como o tratamento ambulatorial. É o que dispõe o art.6º da Lei nº 10.216/2001 e art.23-A, §§5º e 6º, da Lei nº 1.343/2006.

3.
As informações contidas no laudo apresentado derivam apenas do relato prestado pela genitora do internando e não expressam a recomendação médica de internação do paciente, mas tão somente indicam a necessidade de avaliação do caso por autoridade competente.

4.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se, na origem, de Ação de Internação Psiquiátrica Compulsória, ajuizada por
MARIA EMILIA ROSA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

colimando a internação compulsória de

WATALAS ROSA MOURA
em estabelecimento destinado ao tratamento de dependência química.

Narra a exordial que o internando
WATALAS ROSA MOURA
apresenta um quadro de dependência química, sem domínio sobre a própria condição psicológica e física, bem como transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e substâncias psicoativas (CID F19.8), conforme laudo colacionado aos autos.

Aduz, ainda, que o laudo médico elaborado por profissional especializado reconhece a necessidade da internação compulsória como medida essencial para aplicar adequadamente o tratamento necessário.

O juízo de piso, ao receber a inicial, deferiu o pedido liminar para determinar que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO proceda com a imediata internação do internando em clínica especializada no tratamento e recuperação de dependentes químicos, conforme decisão de Id. 7838408.

Irresignado, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs este recurso de Agravo de Instrumento (id. 7838400), sustentando, em síntese, que: I) não há nos autos laudo médico circunstanciado, comprovando a necessidade da internação do paciente; II) o único documento médico apresentado trata-se de laudo baseado apenas em informações de terceiros III) há, no caso,
periculum in mora
inverso, eis que o paciente será alijado de sua liberdade sem prova da necessidade para tanto.

Com base em tais alegações, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, sua reforma, com o indeferimento da antecipação de tutela.

Em decisão de Id 7866958, o eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca indeferiu, por ora, o pedido liminar recursal.

Por meio da manifestação de id. 9596972, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do presente recurso, “
porquanto o documento anexado é insuficiente para demonstrar a urgência da medida que vulnera tão acentuadamente um direito fundamental
”.

Pois bem. O pleito formulado pela autora, mãe do paciente, encontra esteio na Lei nº 11.343/2006 e na Lei nº10.216/2001, que admitem a internação de toxicômanos e portadores de transtornos psiquiátricos por ordem judicial, de modo a resguardar a sua saúde e segurança, bem como de terceiros, assegurando tratamento adequado.

Todavia, para que se possa determinar a internação involuntária do indivíduo é necessário a existência de laudo médico circunstanciado que ateste a condição do paciente e a imprescindibilidade da referida internação, sendo ineficazes as demais possibilidades de tratamento menos gravosas, como o tratamento ambulatorial.

Nesse sentido dispõe o art.6º da Lei nº 10.216/2001 e art.23-A, §§5º e 6º, da Lei nº 1.343/2006,
in verbis:

[Lei nº 10.216/2001]

Art.
6º - A
internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

[11.343/2006]

Art. 23-A - O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

[...]

§ 5º A internação involuntária:

I - deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II - será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde;

III - perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

IV - a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento.

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Firmadas tais premissas, e compulsando detidamente os autos, sobretudo a cópia da exordial e da documentação com ela apresentada, verifica-se que o único documento médico existente trata-se do laudo e encaminhamento à clínica psiquiatra em Id 7838407, assinado pelo médico Dr. Alain Parra Peres (CRM/ES 18839).

Nesse sentido, faz-se imperioso ressaltar que, além de ser a única declaração médica, as informações contidas no laudo derivam apenas do relato prestado pela
agravada e não expressam a recomendação médica de
internação para o paciente, mas tão somente indicam a necessidade de avaliação do caso por autoridade competente.

Como cediço, para que se possa determinar a internação involuntária do indivíduo é necessária a existência de laudo médico circunstanciado que ateste a condição do paciente e a necessidade da referida internação.

Desse modo, entendo que o laudo médico apresentado
não
é
suficientemente circunstanciado
, uma vez que não aponta a insuficiência dos recursos extra-hospitalares ou especifica a emergência e os riscos que poderiam ocorrer em caso de impossibilidade de internação.

Por fim, corroborando o anteriormente exposto, observem-se as seguintes ementas de julgado deste e. TJ/ES, e inclusive desta c.Terceira Câmara Cível, reafirmando a imprescindibilidade da apresentação de laudo médico circunstanciado para que seja possível o deferimento da internação compulsória:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. INEXISTÊNCIA.
LAUDO DESATUALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DA INTERNAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadoras de dependência química, em seu artigo 4º prevê que “A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”.

2. Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida” (HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014).

3. No caso em apreço, não restou satisfatoriamente comprovada a necessidade de submeter a agravada, ora representada, ao tratamento psiquiátrico proveniente da internação compulsória.

4. O laudo médico acostado aos autos, além de claramente desatualizado, não descreve, de maneira adequada e detalhada, o diagnóstico do paciente, nem a condição psíquica e mental em que se encontra atualmente. Não esclarece as medidas ambulatoriais já adotadas e tampouco foram juntadas guias de tratamentos anteriores a demonstrar o que já foi realizado, mas não surtiu efeito.

5. Deste modo, como o laudo médico circunstanciado é requisito imprescindível à internação pretendida, entendo que o documento apresentado pela agravada não se amolda ao que prevê o art. 6º da Lei 10.216/2001.

6. In casu, não há outros elementos de prova que possam induzir a conclusão efetiva da necessidade de internação compulsória em sede liminar.

7. Recurso provido. . (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 5005550-86.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Data de Julgamento: 31.01.2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PROVAS QUE COMPROVAM A NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem-estar do indivíduo.

2. A Lei nº 10.216/2001, de que trata da internação compulsória, estabelece que a sua realização ocorrerá mediante a apresentação de laudo médico circunstanciado, determinada por ordem judicial. Qualquer que seja o estabelecimento escolhido ou indicado,
deve ser, sempre que possível, evitada e somente empregada como último recurso, na defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. Seu caráter, portanto, é de medida excepcional.

3. As provas carreadas aos autos (laudo médico e relatório psicossocial) atestam a necessidade de internação compulsória, nos termos elencados pela jurisprudência pátria.

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 5006289-93.2022.8.08.0000. Órgão Julgador:Terceira Câmara Cível. Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Data de Julgamento: 05/07/2024)
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a decisão agravada e indeferir o pedido liminar de internação imediata de
WATALAS ROSA MOURA

em clínica de tratamento e recuperação de dependentes químicos.

É como voto.

Desª. Substituta FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.